Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-20.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - sentença de improcedência – recurso do autor - reserva de margem consignável (RMC) - afirmação de que não contratou cartão de crédito mas sim empréstimo consignado - alegação de abusividade, sendo indevidos os descontos de reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, requerendo os danos morais - conjunto probatório dos autos que

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - sentença de improcedência – recurso do autor - reserva de margem consignável (RMC) - afirmação de que não contratou cartão de crédito mas sim empréstimo consignado - alegação de abusividade, sendo indevidos os descontos de reserva de margem consignável em seu benefício previdenciário, requerendo os danos morais - conjunto probatório dos autos que demonstra clareza nos termos contratuais - autor que se beneficiou com crédito em sua conta bancária, devendo por consequência, arcar com os valores em aberto, através de quitação integral da dívida com liberação da margem consignável, ou escolhendo o pagamento por meio do RMC e o limite de 5% de seus proventos - possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que dispõe o artigo 17 da instrução normativa INSS/PRES no 28/2008, se assim requerido junto a instituição financeira - dano moral não caracterizado - montante já descontado do benefício da parte autora (efetivamente pago), a título de reserva de margem consignável, que deve servir para amortizar o débito, bem como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito (taxas e/ou tarifas) – fixação de honorários recursais – sentença mantida – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002205-20.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ALOISIO BARBOSA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
2
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627
Apelante: Aloisio Barbosa de Melo
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Teodoro Sampaio
Voto no 17221
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS -
sentença de improcedência – recurso do autor -
reserva de margem consignável (RMC) - afirmação de
que não contratou cartão de crédito mas sim
empréstimo consignado - alegação de abusividade,
sendo indevidos os descontos de reserva de margem
consignável
em
seu
benefício
previdenciário,
requerendo os danos morais - conjunto probatório dos
autos que demonstra clareza nos termos contratuais -
autor que se beneficiou com crédito em sua conta
bancária, devendo por consequência, arcar com os
valores em aberto, através de quitação integral da
dívida com liberação da margem consignável, ou
escolhendo o pagamento por meio do RMC e o limite de
5% de seus proventos - possibilidade, entretanto, de
cancelamento do plástico (cartão), porque não se pode
obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que
dispõe o artigo 17 da instrução normativa INSS/PRES
no 28/2008, se assim requerido junto a instituição
financeira - dano moral não caracterizado - montante
já
descontado
do
benefício
da
parte
autora
(efetivamente pago), a título de reserva de margem
consignável, que deve servir para amortizar o débito,
bem como eventuais encargos cobrados em razão do
cartão de crédito (taxas e/ou tarifas) – fixação de
honorários recursais – sentença mantida – recurso não
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 180/184, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Danniel Adriano Araldi Martins, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,
nos termos do artigo 85, §8o do NCPC, observadas as benesses da
gratuidade da justiça.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado e respondido (fls.
196/219).
Oposição ao julgamento virtual manifestada pelo banco às
fls. 197.
É o relatório.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com danos morais” ajuizada pelo apelante em face do banco
apelado.
Narra o autor na inicial em síntese ser aposentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e realizou Contrato de
Empréstimo Consignado com o réu, contudo, recebeu o cartão de crédito
em sua residência, momento em que percebeu que na verdade havia
contratado cartão de crédito consignado, e não um empréstimo, como
esperava.
Por essa razão, pretende a anulação do contrato de cartão
de crédito consignado celebrado com o requerido. E que seja o banco
condenado ao pagamento de danos materiais.
Pretende ainda, a condenação do réu ao pagamento de
danos morais a serem suportados pelo importe de R$ 95.400,00 e,
liminarmente, a suspensão dos descontos e a apresentação das faturas
referentes ao cartão de crédito.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos, sendo que a
apreciação da tutela de urgência foi indeferida (fls. 64/65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
4
Em contestação o réu alega que a contratação se deu de
forma regular, pois, o contrato firmado entre as partes é expresso na
modalidade de cartão de crédito.
Réplica às fls. 157/173.
Ambas as partes requereram o imediato julgamento do
feito.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedentes os
pedidos, pelo que recorre o autor objetivando a inversão do julgado.
Não comporta provimento o apelo.
Na hipótese, o autor pretende a anulação do contrato de
cartão de crédito consignado por vício de consentimento ou,
subsidiariamente, seja convolada a Reserva de Margem Consignável em
empréstimo consignado, desde a data da liberação do crédito, à taxa média
divulgada pelo Bacen para financiamento consignado em folha, excluindo-
se todos os encargos da mora e do cartão, descontando do débito o
montante já pago, compensando-se com eventual saldo devedor em
aberto, restituindo-se eventual sobre, fluindo juros de mora de 1% a.m. da
citação.
Como de praxe ocorre em ações desta natureza, o réu
comprovou a relação jurídica e a assinatura do contrato pelo autor (fls.
104/113), autorizando os descontos na forma legalmente permitida,
denominada RMC, não havendo como amparar sua alegação de que
desconhecia os termos da contratação.
O contrato apresentado é claro, denominando-se, inclusive,
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, com autorização de
desconto a título de reserva de margem consignável (cláusula 8.1, fl.105).
Ademais, os valores foram disponibilizados em sua conta, o
que é demonstrado pelo comprovante de transferência eletrônica (fls.
114/115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
5
No mais, os juros aplicados não se mostram excessivos
posto que diversos daqueles aplicados ao cartão de crédito na sua função
regular. Estão de acordo com a Portaria No 1.959 /PRES/INSS, de 8 de
novembro de 2017.
Assim, não há razoes para acolher os pedidos iniciais.
Contudo, pontua-se que, nos termos do artigo 17 da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, é possível a autora o
cancelamento do cartão, o que deve ser oportunizado pelo recorrido diante
da sua insurgência quanto ao cartão de crédito emitido.
Deve-se dar a oportunidade ao autor, no prazo de 05
(cinco) dias, as opções de:
a) quitação do imediato pagamento do débito nos termos
acima, estando obrigado ao cancelamento da reserva de margem
consignável após o pagamento integral da dívida, ou,
b) continuar com os descontos consignados na “Reserva de
Margem” do benefício do autor, tal como contratado, até satisfação integral
da dívida, observado o limite de comprometimento dos proventos de
aposentadoria para esse tipo de contratação.
Neste sentido:
“Art. 17-A. “O beneficiário poderá, a qualquer tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
§1o. “Se o beneficiário estiver em débito com a instituição
financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo
pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do
valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado entre as
partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do § 1o do art. 3o, bem
como as disposições constantes nos arts. 15 a 17”. §2o. “A
instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário
para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando
de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo
máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação,
quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do
saldo devedor”
Embora se tratar de direito o cancelamento do cartão, como
já mencionado, houve comprovada liberação de crédito em conta bancária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
6
do autor, o qual continua responsável pelo pagamento desta obrigação, que
poderá ser paga através de liquidação imediata e liberação da margem
consignável ou poderá se resolver através de descontos da “Reserva de
Margem Consignável”, até a satisfação integral da dívida, devendo ser
observado o limite de 5% dos proventos para esse tipo de operação.
E no que tange aos danos morais também não assiste
razão ao apelante.
Isso porque, restou comprovado nos autos, repise-se, que o
autor se beneficiou dos créditos em sua conta bancária, se obrigando ao
pagamento desta dívida e, mesmo com o cancelamento do plástico, o valor
do débito deve subsistir até integral quitação do contrato.
Nesse sentido o entendimento dessa E. Câmara:
“Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência
de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Autora que pleiteia a condenação do réu pelos
danos morais decorrentes do indevido desconto de valor
correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC). Termo
de adesão assinado pela autora, com cláusulas expressas, forma
de evolução do débito, saque e comprovação do crédito em conta
via TED. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade
da
contratação.
Cartão
utilizado.
Descontos
pertinentes.
Abusividade de taxa de juros não comprovada. Inexistência de
prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005987-02.2019.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
10/02/2020).
“CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência Desnecessidade de
produção de outras provas. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão de crédito com reserva
de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) Prova
da contratação Não ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de
que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito
respectivo
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1000570-45.2019.8.26.0311;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
Indevida, portanto, a indenização por danos morais.
Pondera-se que não deve ser efetuada a devolução de
valores, em razão do cancelamento do cartão, mas sim que o montante já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
7
descontado do benefício da parte autora (efetivamente pago), a título de
“Reserva de Margem Consignável”, sirva para amortizar o débito, bem
como eventuais encargos cobrados em razão do cartão de crédito (taxas
e/ou tarifas), de forma simples e não em dobro, haja vista a ausência de
comprovação de má-fé da Instituição Financeira apelante que baseou-se
em contrato e em regulamentos administrativos para a transação.
Assim, resta mantida a r. sentença em seus exatos termos.
Recurso não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Foi proferida r. sentença, sendo fixados honorários
advocatícios em R$ 500,00 (fls. 183).
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, não
houve alteração da sucumbência imposta.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$
800,00, ressalvadas as benesses da gratuidade judiciária concedidas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002205-20.2018.8.26.0627 -Voto no 17221 - abo
8
apelante à fl. 64.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator